Tribunal: STF
Processo: HC 76689
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: "Crime de Computador": publicação de cena de sexo
infanto-juvenil (E.C.A., art. 241), mediante inserção em rede
BBS/Internet de computadores, atribuída a menores: tipicidade: prova
pericial necessária à demonstração da autoria: HC deferido em parte.
1. O tipo cogitado - na modalidade de "publicar cena de
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente" -
ao contrário do que sucede por exemplo aos da Lei de Imprensa, no
tocante ao processo da publicação incriminada é uma norma aberta:
basta-lhe à realização do núcleo da ação punível a idoneidade
técnica do veículo utilizado à difusão da imagem para número
indeterminado de pessoas, que parece indiscutível na inserção de
fotos obscenas em rede BBS/Internet de computador.
2. Não se trata no caso, pois, de colmatar lacuna da lei
incriminadora por analogia: uma vez que se compreenda na decisão
típica da conduta criminada, o meio técnico empregado para realizá-
la pode até ser de invenção posterior à edição da lei penal: a
invenção da pólvora não reclamou redefinição do homicídio para
tornar explícito que nela se compreendia a morte dada a outrem
mediante arma de fogo.
3. Se a solução da controvérsia de fato sobre a autoria da
inserção incriminada pende de informações técnicas de telemática que
ainda pairam acima do conhecimento do homem comum, impõe-se a
realização de prova pericial.